Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716038-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IANTHE EICHHORST DE MATTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE POR TELEFONE. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL. COVID. DANO MORA. NÃO CONFIGURADO. 1. Dado que os elementos relativos à preliminar de ilegitimidade passiva já foram examinados pelo juízo a quo, agora se entrelaçam com o mérito da questão. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso. No caso, o banco é parte legitima para, se comprovada sua responsabilidade, responder à solicitação de compensação por danos. 3. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor) 4. A tipicidade das transações e a compatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista e com os limites por ele estabelecidos revelam a ausência de falha na prestação do serviço. 5. As transações financeiras foram realizadas pelo próprio correntista, por seis vezes e em quatro dias distintos, apesar da instituição financeira advertir que não realiza ligações telefônicas para solicitar a instalação de aplicativos ou a transferências de valores. 6. A inexistência de defeito na prestação de serviços, somada à culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar, na forma do artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A solicitação de comparecimento pessoal no banco, por razões de segurança, não constitui, por si só, dano moral indenizável, ainda que tenha ocorrido durante a pandemia do COVID-19. 8. Julgado integralmente procedente o recurso do réu, inverte-se o ônus de sucumbência. 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 10. Recurso da autora conhecido e desprovido. 11. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, defendendo a responsabilidade do recorrido pelos danos sofridos diante do golpe bancário do qual foi vítima, ao argumento de se tratar de pessoa idosa, tendo ocorrido falha na prestação do serviço. Assevera a proibição de decisão surpresa, aduzindo que o acórdão vergastado se valeu de premissas fáticas não suscitadas pelas partes, em afronta ao princípio do contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo (...)” (REsp n. 2.188.269, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 01/04/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002